Tribunal: TJDFT
Processo: 0702545-05.2025.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0702545-05.2025.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS APELADO: VANILDO RIBEIRO DOS SANTOS, DISTRITO FEDERAL, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DECISÃO Trata-se de apelações interpostas pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e por Vanildo Ribeiro dos Santos contra a sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal. Vanildo Ribeiro dos Santos propôs ação de usucapião contra o Distrito Federal e a Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Informou que ocupa imóvel na QR 316, conjunto 12, lote 22, Samambaia, há mais de trinta e cinco (35) anos. Assegurou que recebeu o lote de forma informal de um vizinho. Afirmou que exerce posse contínua, pacífica e com ânimo de dono, tendo construído prédio de três (3) pavimentos com recursos próprios. Relatou que o imóvel foi incluído no edital de leilão no 3/2025, item 60, da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap). Apesar do direito de preferência previsto no edital, sua proposta não foi aceita e o bem foi arrematado por terceiro por R$ 131.500,00 (cento e trinta e um mil e quinhentos reais). Declarou que poderia pagar esse valor e havia depositado R$ 5.700,00 (cinco mil e setecentos reais) como caução. Requereu gratuidade da justiça e tutela de urgência. Pediu o reconhecimento da posse e propriedade do imóvel ou indenização pelas benfeitorias, caso a posse não fosse reconhecida. Atribuiu à causa o valor de R$ 114.000,00 (cento e quatorze mil reais), correspondente ao valor venal do imóvel (id 76130257, 76130574 e 76130577). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu o requerimento de tutela de urgência e concedeu o benefício da gratuidade da justiça a Vanildo Ribeiro dos Santos (id 76130567 e 76130571). Vanildo Ribeiro dos Santos interpôs o Agravo de Instrumento no 0712199-70.2025.8.07.0000 contra a decisão (id 76130576). A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apresentou contestação. Impugnou inicialmente o benefício da gratuidade da justiça concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos. Alegou, no mérito, que o imóvel é público, conforme matrícula no 382.514, e não pode ser adquirido por usucapião. Sustentou que a ocupação é irregular e não gera direito à posse, propriedade ou indenização por benfeitorias. Citou entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Negou violação ao direito de preferência no leilão, afirmando que Vanildo Ribeiro dos Santos não apresentou proposta válida nem título autorizador. Pediu a rejeição total dos pedidos (id 76130578). O Distrito Federal apresentou contestação. Alegou ilegitimidade para integrar o polo passivo, pois o imóvel pertence à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e não há relação jurídica com o bem. Afirmou, no mérito, que não é possível usucapião de bem público, conforme a Constituição Federal. Sustentou que a ocupação narrada na petição inicial é mera detenção, sem posse qualificada, e não há autorização formal para uso do imóvel. Argumentou que as construções integram o patrimônio da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e não geram direito à indenização. Pediu o acolhimento da preliminar ou a rejeição dos pedidos (id 76130584). Vanildo Ribeiro dos Santos apresentou réplica (id 76130589). O Juízo de Primeiro Grau indeferiu novo requerimento de tutela de urgência (id 76130597). Vanildo Ribeiro dos Santos comunicou a interposição de novo agravo de instrumento (id 76130601). O Juízo de Primeiro Grau proferiu sentença. Rejeitou preliminarmente o requerimento de revogação do benefício da gratuidade da justiça e reconheceu a ilegitimidade passiva do Distrito Federal. Concluiu, no mérito, que o imóvel é bem público, conforme matrícula, e que a ocupação não configura posse qualificada. É insuscetível de aquisição por usucapião ou de indenização por benfeitorias, conforme jurisprudência consolidada. Rejeitou os pedidos formulados na ação. Condenou Vanildo Ribeiro dos Santos a arcar com as custas processuais e os honorários advocatícios de sucumbência, estes fixados em dez por cento (10%) do valor atualizado da causa. Suspendeu a exigibilidade das obrigações decorrentes da sucumbência em razão do benefício da gratuidade da justiça (id 76130606). A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) interpôs apelação. Afirma que há provas da capacidade financeira de Vanildo Ribeiro dos Santos, o que afasta a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil. Informa que o imóvel possui edificação de três (3) pavimentos e loja comercial, usados para locação, conforme relatório de vistoria e edital de licitação no 3/2025. Sustenta que o uso comercial exclui enquadramento em programa habitacional e indica geração de renda. Alega que ele omitiu essa informação na petição inicial e não contestou os documentos apresentados. Destaca extrato bancário com movimentação expressiva, uso frequente de cartões e operações via Pix, o que indica fluxo financeiro estável. Cita julgados do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Superior Tribunal de Justiça que exigem prova concreta da hipossuficiência para concessão da gratuidade da justiça. Menciona critério objetivo de até cinco (5) salários-mínimos mensais, conforme Resolução no 140/2015 da Defensoria Pública do Distrito Federal. Pede reforma da sentença para revogar a gratuidade da justiça concedida (id 76130610). O preparo foi recolhido (id 76130611). Vanildo Ribeiro dos Santos interpôs apelação. Afirma que exerceu posse qualificada por mais de trinta e cinco (35) anos e construiu residência com recursos próprios, o que demonstra ânimo de domínio. Defende relativização da imprescritibilidade diante da inércia estatal e invoca princípios da dignidade humana, direito à moradia e função social da propriedade. Alega expectativa legítima de regularização pela cobrança do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU). Pede, subsidiariamente, indenização pelas benfeitorias para evitar enriquecimento sem causa. Cita construção de prédio de três (3) pavimentos. Invoca precedentes do Superior Tribunal de Justiça que admitem indenização em casos excepcionais. Pede, ao final, a reforma integral da sentença para acolher o pedido de usucapião ou, alternativamente, a condenação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) ao pagamento de indenização pelas benfeitorias (id 76130612). O Distrito Federal apresentou contrarrazões. Defendeu sua ilegitimidade passiva porque o imóvel pertence à Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), conforme matrícula. Afirmou que não participou do edital de licitação no 3/2025 e não tem relação jurídica com o bem. Sustentou, no mérito, que bens públicos não podem ser adquiridos por usucapião, conforme Constituição Federal, Código Civil e súmulas dos Tribunais superiores. Alegou que a ocupação é mera detenção e que princípios como função social e direito à moradia não afastam a natureza pública do imóvel. Impugnou o pedido de indenização, pois construções em bem público se incorporam ao patrimônio estatal e não geram compensação. Pediu desprovimento da apelação (id 76130615). A Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) apresentou contrarrazões. Alegou que Vanildo Ribeiro dos Santos trouxe teses novas, como função social da propriedade, direito à moradia, boa-fé objetiva e proteção da confiança, o que viola o art. 1.014 do Código de Processo Civil. Argumentou que houve violação ao princípio da dialeticidade, pois os novos argumentos não enfrentam os fundamentos da decisão. Sustentou que a apelação tenta criar discussões inéditas, o que é juridicamente vedado. Afirmou, no mérito, que o imóvel é público, conforme matrícula registrada, e que a ocupação é detenção precária, sem direito à indenização, conforme Súmula no 619 do Superior Tribunal de Justiça. Disse que não há enriquecimento sem causa, pois ocupação irregular não gera compensação. Pede o não conhecimento das teses novas por inovação recursal e violação à dialeticidade ou o desprovimento da apelação, com a manutenção da sentença (id 76130617). Acolhi a impugnação apresentada pela Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap) e revoguei o benefício da gratuidade da justiça concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos. Intimei-o para recolher o preparo no prazo de cinco (5) dias nos termos do art. 99, § 7o, do Código de Processo Civil (id 77792869). Vanildo Ribeiro dos Santos não se manifestou (id 78327956). É o relatório. Os recursos devem atender a pressupostos de ordem pública, denominados de requisitos de admissibilidade. A verificação é anterior ao julgamento das questões preliminares indicadas no art. 337 do Código de Processo Civil e do mérito da demanda. É feita pelo Tribunal durante o juízo de admissibilidade. Compõem-se do cabimento, legitimidade recursal, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo. O não preenchimento impede que o recurso seja conhecido.[1] O art. 1.007, caput, do Código de Processo Civil exige a comprovação do preparo no ato de interposição do recurso. Vanildo Ribeiro dos Santos estava dispensado de recolher o preparo até a decisão a respeito da impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. Porém, deveria recolher o preparo após a revogação do benefício (id 77792869 e 78327956). Confira-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios a respeito da matéria: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. REVOGAÇÃO. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. INÉRCIA. DESERÇÃO APLICADA. NÃO CONHECIMENTO DA APELAÇÃO INTERPOSTA PELO AUTOR. RECURSO DO RÉU. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ARBITRAMENTO POR APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE. TEMA No 1.076/STJ. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Revogado o benefício da gratuidade de justiça anteriormente deferido ao autor apelante, intimando o recorrente a recolher o preparo recursal, sua inércia ocasiona o não conhecimento do recurso face a deserção. 2. No caso concreto, o valor atribuído à causa não se apresenta muito baixo, irrisório ou inestimável, circunstância que desautoriza a fixação dos honorários advocatícios com base na equidade (CPC, 85, §8o). 2.1. Logo, a verba de sucumbência deve ser calculada sobre o valor atribuído à causa (Tema no 1.076/STJ). 3. Recurso do autor não conhecido. Recurso da sociedade de advogados que patrocina a requerida conhecido e provido. (TJDFT, ApCiv 0708150-17.2024.8.07.0001, Rel. Des. Mauricio Silva Miranda, Sétima Turma Cível, j. 23.4.2025) Ante o exposto, não conheço da apelação interposta por Vanildo Ribeiro dos Santos. Majoro os honorários advocatícios de sucumbência para fixá-los em quinze por cento (15%) do valor atualizado da causa em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. A fixação obedece aos parâmetros do art. 85, §§ 3o, inc. I, 4o, inc. III, e 5o, do Código de Processo Civil, uma vez que a Fazenda Pública é parte no processo e o valor atribuído à causa não ultrapassa os duzentos (200) salários-mínimos. Julgo prejudicada a apelação da Companhia Imobiliária de Brasília (Terracap), cuja finalidade restringia-se à revogação do benefício da gratuidade da justiça concedido a Vanildo Ribeiro dos Santos, matéria decidida. Intimem-se. Brasília, data conforme a assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] NERY Junior, Nelson; NERY, Rosa Maria de Andrade. Comentários ao Código de Processo Civil. 1. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. p. 1.989-1.991.